Tribunal: TJES
Processo: 5000699-53.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000699-53.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TELMA BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000699-53.2020.8.08.0050

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: TELMA BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA RELIGAMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Tese da Recorrente
:
Em sede de recurso inominado, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Preliminarmente, requer a extinção do feito face a necessidade de perícia
a fim de comprovar se o local encontra-se inadequado para a execução de ligação nova
. No mérito afirma, em síntese, que para religar a energia seria necessário a regularização do poste do padrão de medição da recorrida. Aduz que em 12/11/2020 a equipe esteve no local e visualizou que não havia condições seguras e técnicas para a religação da energia.
A
penas em 15/12/2020 foi possível promover a religação da energia, devido ao atraso da recorrida em atender as adequações técnicas, não havendo que se falar em dano moral. Requer a reforma da r. sentença a quo,
e,
subsidiariamente, a diminuição do valor arbitrado a titulo de dano moral.

2. Tese da Recorrida:

Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

3. Sentença:
“Ante o exposto, acolho a preliminar de ausência de interesse processual com relação ao pedido de obrigação de fazer, declarando extinto o processo sem resolução do mérito neste particular, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC. Em acréscimo, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, em parte, para condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios legais e correção monetária a partir dessa data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC
.”
.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Pois bem,
as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, a concessionária recorrente não procedeu de forma adequada no tocante a solicitação de religação de energia
elétrica fornecida à
autora. Não se discute nos autos a possibilidade da concessionária recorrente suspender a energia estando a requerida em atraso com os pagamentos. O que se discute aqui é a demora pela concessionária de religar a energia da instalação solicitada pela autora, mesmo esta estando munida dos comprovantes de quitação dos débitos. Alega a concessionária recorrente que a demora ocorreu em virtude da demora da parte autora em proceder com as adequações técnicas e de segurança exigidas. Ocorre que, compulsando os autos, observo que a exigência requerida pela concessionária recorrente foi realizada pela autora em 27/11/2020 e que a energia foi reestabelecida apenas em 15/12/2020, prazo bem superior as 24 horas determinada pela Resolução Normativa 414/210 da ANEEL.
De mais a mais, a queda de um posto atribuída a terceiro não desnatura a obrigação da requerida em reestabelecer o fornecimento de energia elétrica dentro do prazo regulamentar.
Verifico assim que houve falha na prestação de serviço da recorrente na demora em religar a energia da instalação, mesmo estando a recorrida munida do comprovante de pagamento dos débitos em atraso.
Assim, perfeitamente cabível o dano moral, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano.
Valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas,
mas
deixo de condenar em honorários advocatícios, face a ausência de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.